Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-03.2022.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001639-03.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GONCALINA DE ARRUDA MARQUES - CPF: 204.364.591-91 (APELANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
–

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO – CENTRAL DE ATENDIMENTOS DO BANCO – ENVIO DE BOLETOS FRAUDULENTOS – BOLETOS PAGOS – DÍVIDA NÃO QUITADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO –

ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO DO INDEVIDAMENTE DESCONTADO – NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão, o envio e o pagamento de boleto falso, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

A
devolução
do indevidamente descontado
deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gonçalina
de Arruda Marques
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Poconé
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
“ação
de desconstituição de dívida c/c repetição de indébito c/c
danos morais”
, ajuizada por
Banco Pan S/A
.

P
or conseguinte, condenou
a
autor
a
, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e verbas honorárias, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, declarando suspensa a exigibilidade.

Irresignada, a apelante aduz, em síntese,
a responsabilidade objetiva do apelado, que deixou de prestar serviço seguro e de qualidade aos consumidore
s
.

Defende a ocorrência de ato ilícito, uma vez que teve seus dados e informações violados, o que culminou no envio de boletos fraudulentos,
que pagou com a intenção de quitar seus débitos com o banco apelado.

Pugna pela devolução, em dobro, dos descontos realizados, desde a quitação/pagamento de boa-fé dos boletos que lhe foram encaminhados.

Postula pelo reconhecimento do ato ilícito, bem como, que seja condenado o banco apelado a indenizar os
danos morais sofridos
.

Sustenta que
para a fixação do “quantum” indenizatório seja considerada a extensão dos danos sofridos.

Contrarrazões, id 198077216. Prelim
inarmente,
argumenta a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Aduz sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (
Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação
)

Em suas razões recursais, a apelante alega, a nulidade da sentença, por falta de fundamentação (ou motivação).

Após detida análise
dos autos,
tenho que a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, diversamente do que afirma
o banco apelado
, o Código de Processo Civil não exige o enfrentamento, pelo juiz, de “todos os argumentos trazidos pelas partes”, mas apenas daqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, a rigor do art. 489, §1º, IV,
in
verbis
:

“Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

No caso dos autos, a matéria, cerne do litígio foi devidamente apreciada e dirimida, pelo Juízo Singular, estando a sentença fundamentada, restando clara a motivação do seu convencimento.

Assim, o simples acolhimento de tese desfavorável aos interesses autorais, com fundamento em elemento probatório diverso daquele apresentado junto à inicial, não caracteriza fundamentação inexistente ou insuficiente.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FALTA DE DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – DÉBITO RELATIVO A TAXAS CONDOMINIAIS - VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELA AUTORA INSUFICIENTE – NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS REFERENTES À COBRANÇA EXTRAJUDICIAL POR EMPRESA CONTRATADA – PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO E NO CONTRATO – NÃO COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIA CONSIGNADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o convencimento do julgador foi devidamente motivado.

Na cobrança de taxas condominiais em atraso é devida a cobrança de honorários advocatícios em razão da cobrança extrajudicial da dívida por empresa contratada para essa finalidade, visto que prevista no Contrato e na Convenção do Condomínio.

Se o valor consignado em juízo é insuficiente, dá-se a improcedência da Ação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária
anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1022740-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)
.

Portanto,
rejeito

a preliminar arguida.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(
Preliminar – Ilegitimidade Passiva
)

A Instituição Financeira
defende, preliminarmente, sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da ação
, sob o argumento de que a parte apelante se insurge contra ato praticado exclusivamente por terceiro de má-fé, que enviou os boletos fraudulentos.

Sem razão.

Legitimidade
‘
ad causam
’
diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação e é aferida com base na narrativa da inicial
(
“
in
statu

assertionis
”
).

Diante disso, em detida análise dos autos, nota-se que o contrato ora questionado
, bem como, os boletos fraudulentos que lhe foram enviados,
refere
m
-se
à
relação jurídica da apel
ante
com o banco
apelado.

Desta feita, inexiste dúvida de que a relação jurídica, objeto da discussão é a realizada com o apelante, que, portanto, é legítimo para figurar no polo da demanda.

S
obre o tema é oportuna a precisa lição de
Fredie
Didier Jr.
,
ad litteris:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

1

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor
.

É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.

Assim,
demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do
banco
requerido
/apela
do
com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva
“
ad causam
”, constatando-se a responsabilidade da instituição financeira para responder quanto ao referido contrato.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto
.

I
V

–
VOTO (MÉRITO)

Na exordial, alega
a requerente que é pessoa idosa, humilde e honesta. Que em meados de fevereiro/2022 analisando seu holerite constatou
desconto
intitulad
o
de “cartão de crédito consignado
, no valor de R$ 158,42, datado de setembro/2014, sem previsão de término.

Que preocupada com a finalização dos descontos
entrou em contato com o banco apelado, através da central de atendimento, pedindo o envio de boleto para quitação do referido cartão de crédito consignado.

Que, no dia 22/02/2022, lhe foi enviado o boleto-código de barras, via SMS, e,
posteriormente uma pessoa chamada Jaqueline, encontrou em contato
, via

whatsapp
(celular 11 97204-0038) perguntando se esta havia conseguido regularizar os débitos junto ao Banco Pan.

Explica que solicitou desconto para pagamento à vista, que lhe fora concedido, tendo efetuado o pagamento do boleto encaminhado, no valor de R$ 5.312,07.

Que tendo continuado os descontos, entrou novamente em contato com o banco apelado, sendo-lhe enviado novo boleto para quitação, no valor de R$ 612,45, pago em 30/03/2022.

Esclarece
que e
ntrou em contato na central no atendimento da Requerida, telefone 4003-0101, buscando esclarecimentos, através dos protocolos 84260306, 0055876393, questionando os atendentes sobre os pagamentos que haviam sido realizados e depois de vários dias aguardando resposta, apenas lhe informaram que o Banco Pan não foi o recebedor de ambos os boletos pagos.

Informa que tomou conhecimento que o
s
boleto
s
enviado
s
era
m
objeto de fraude, não tendo sido efetivada a quitação do contrato, nem dada a devida
baixa nos descontos em seu pagamento.

Dos autos apura-se que foi enviado
à apelante
boleto
s
fraudado
s
, contendo as descrições
suposto contrato
e que, por não saber ser objeto de fraude,
foram devidamente pagos
.

A sentença recorrida julgou
im
procedentes os pedidos
da apelante.

Pois bem
, cinge-se a questão controvertida em apurar se ocorreu falha na prestação de serviços por parte do banco apelado.

Cumpre destacar, de início, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a serviço bancário, consoante artigo 3º, § 2º, da lei 8.078/90.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse sentido, a Lei no 8.078/90 estabelece que o fornecedor deve arcar com o risco da sua atividade.

R
essalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4º, I, do CDC).

No caso dos autos, restou incontroversa a ocorrência de fraude de terceiro através de contato telefônico em que
a requerente
solicitou a quitação do
contrato de cartão de crédito consignado, tendo-lhe sido enviados dois boletos fraudados, que foram quitados pela requerente/apelante.

In
casu
, verifica-se que a opção de se oferecer ao consumidor forma de pagamento dos débitos em aberto, por meio de boleto bancário é do apelante, devendo assim, prestar o serviço informatizado com segurança a fim de que sejam bloqueadas tentativas de se ludibriar o consumidor, além de se evitar a ocorrência de fraudes de terceiros.

Em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização d
o
apela
do
, uma vez que a sequência de acontecimentos, desde o atendimento prestado, com o envio do
s
boleto
s
, até o efetivo pagamento, transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

A corroborar, acrescenta-se que não há, no boleto bancário acostado no
id 198077178
, falsidade grosseira a ser notada de imediato por quem não lida de forma cotidiana e profissional com a atividade bancária.

Por conseguinte, a fraude cometida por terceiro se inclui nos riscos da atividade (fortuito interno), que deve recair sobre o fornecedor, no caso, o banco
apelado.

Ressalte-se, ademais, que a emissão de documento bancário falso configura defeito no serviço, portanto, formado está o nexo de causalidade entre o evento ocorrido com a falha na segurança do serviço eletrônico prestado pelo banco e o dano sofrido pelo apelado.

Desta forma,
o banco apelado

é
responsáve
l
de forma objetiva, devendo arcar com o custo da operação fraudada e, por conseguinte, dar quitação à parte autora
/apelante.

Por oportuno, colaciono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479, ‘in
verbis
’:
“As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, e sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, configurado ilícito relativo à falha na prestação de serviços, proveniente da deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade entre
aquela
e o prejuízo consumado
.

No entanto, inexistindo caracterização de dolo por parte do banco, a restituição do excesso descontado da folha de pagamento da apelante, considerando o pagamento dos boletos de quitação (fraudulentos), deve ser na
forma simples.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto. (N.U 1019800-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a relação das partes
configura-se
como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ). Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.” (N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022).

Desta feita, certo é que ficou comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida/apela
da
, que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Nesse interim, é caso
de reformar
a sentença,
pois
demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira.

E, diante disso, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Entendo
satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta na obrigação de indenizar.

Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que apesar da insistência d
a

apelante
em resolver a questão, continuaram os descontos indevidos na folha de pagamento.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
na quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
, para
reconhecer a procedência em parte dos pedidos formulados pela autora.
E, nesse sentido
: a)
condenar
o banco requerido
/apelado
, a
título de danos materiais
,
a proceder a devolução do que foi
excessiva e
indevidamente
descontado
na folha de pagamento da requerente,
na forma simples
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir
do
desconto em folha de pagamento e juros moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação
;
b)
condenar o banco apelado a indenizar a apelante, pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com a incidência de
correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ
),
bem como
,
juros de mora
de 1% ao mês,
desde a citação
.

Por conseguinte,
condenar o banco apelado
ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no valor correspondente a 1
5
% do valor da
condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024